Tribunal: STF
Processo: RE 80012
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA - O SEU REAJUSTAMENTO, APÓS O DECRETO-LEI N
66-66, FICOU CONDICIONADO A REVISÃO DO SALARIO-MINIMO, ESTANDO BEM
EXPLICITADO NO DECRETO-LEI N 795/69 QUE SEGUE O MESMO CRITÉRIO DOS
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRECEDENTES.